Tribunal: TJSP
Processo: 1000019-63.2020.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-22
Data de publicação: 2020-11-22

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela instituição financeira. Inviabilidade.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, ficou definido que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar com a instituição

Ementa:
Consumidor e processual. Ação revisional de contrato de financiamento. Sentença de improcedência. Pretensão à reforma manifestada pela instituição financeira. Inviabilidade.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.639.320/SP, submetido ao regime dos recursos repetitivos, ficou definido que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". Correto o afastamento na sentença da cobrança do prêmio do seguro, porque, malgrado os termos do contrato, não se pode afirmar que o consumidor teve liberdade para escolher a seguradora.
No julgamento do Recurso Especial n. 1.578.553/SP, o Superior Tribunal de Justiça definiu, para os fins do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, dentre outras, as teses da "validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia", ressalvadas a "abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado" e a "possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto". No caso concreto, mantido o afastamento da tarifa de avaliação do bem, porque não comprovado que o serviço foi prestado.
Multa cominatória que não merece afastamento, nem comporta qualquer alteração.
RECURSO DESPROVIDO.